Tribunal: TJPA
Processo: 0800262-89.2023.8.14.0083
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800262-89.2023.8.14.0083

APELANTE: TOMAZ FELIPE MOREIRA LOPES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO N.º ApCrim 0800262-89.2023.8.14.0083

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE CURRALINHO/PA

APELANTE: TOMAZ FELIPE MOREIRA LOPES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 231 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por Tomaz Felipe Moreira Lopes contra sentença que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas, conforme previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06, à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, a ser cumprida em regime aberto. A defesa busca a aplicação da atenuante da confissão espontânea para redução da pena abaixo do mínimo legal, afastando a aplicação da Súmula 231 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se a aplicação da atenuante da confissão espontânea pode conduzir à redução da pena aquém do mínimo legal, conforme pleiteado pela defesa, afastando-se a aplicação da Súmula 231 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Súmula 231 do STJ estabelece que "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".

4.

A jurisprudência do STJ confirma a plena aplicabilidade da Súmula 231, não sendo possível a redução da pena aquém do mínimo legal mesmo em casos de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

5.

O argumento defensivo de superação da Súmula 231 não encontra respaldo na jurisprudência atual, que mantém o entendimento consolidado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: A aplicação da atenuante da confissão espontânea não autoriza a redução da pena aquém do mínimo legal, conforme disposto na Súmula 231 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/06, art. 33; STJ, Súmula 231.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 868510/MS, rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 18.06.2024.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
mantendo inalterada todos os termos da sentença de primeiro grau,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por __________________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO N.º ApCrim 0800262-89.2023.8.14.0083

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE CURRALINHO/PA

APELANTE: TOMAZ FELIPE MOREIRA LOPES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
TOMAZ FELIPE MOREIRA LOPES,
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Curralinho/Pa, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 33, da Lei nº 11.343/06, à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, a ser cumprida em regime aberto.

Consta na denúncia (ID nº 21334673 p. 1-2) em resumo, que em 07/03/2023, por volta das 18h30min, uma guarnição da Polícia Militar estava em ronda pela cidade quando avistou o Recorrente empreendendo fuga ao visualizar os policiais, tendo sido capturado após perseguição. Durante a busca pessoal foi encontrado com o mesmo 26 (vinte e seis) porções de maconha; 01 (uma) balança de precisão; 01 (um) celular Samsung e a quantia de R$ 37,50 (trinta e sete reais e cinquenta centavos).

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 21334763), contra a qual a defesa recorreu (ID nº 21334771 p. 1-4), pugnando pelo afastamento da Súmula 231 do STJ considerando o reconhecimento da atenuante da confissão.

Constam as contrarrazões ao recurso no ID nº 21334776 p. 1-9, pleiteando pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
im
provimento
do apelo (ID nº 21534358 p. 1-6).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

1.

Afastamento da Súmula nº 231 do STJ, em razão do
reconhecimento da confissão

Pugna o Recorrente pela superação da Súmula 231/STJ, a fim de que a pena-base seja reduzida aquém do patamar mínimo legal após aplicação da atenuante da confissão espontânea, reconhecida pelo juízo sentenciante.

Tal tese não deve ser acolhida
.

A Súmula 231/STJ dispõe que
“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

Em que pese a afirmação da defesa de que tal enunciado deve ser superado, tem-se que ela laborou em equívoco, pois, a referida Súmula 231 encontra-se em plena aplicação.

Nesse sentido, a recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 231/STJ. DESPROVIMENTO.

1. A incidência de circunstância atenuante, como a confissão espontânea, não pode conduzir à redução da pena para aquém do mínimo legal, conforme dispõe a Súmula n. 231/STJ.

2. "A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling)." (AgRg no AREsp n. 2.243.342/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/5/2023, DJe de 9/5/2023.)

3. Embora a Sexta Turma, em 21/3/2023, haja aprovado proposta de revisão da jurisprudência relativa ao teor da Súmula n. 231/STJ, não há determinação de sobrestamento dos feitos que envolvam a referida matéria.

4. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 868510 MS 2023/0410107-8, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 18/06/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/06/2024)

Assim,
totalmente descabido tal argumento defensivo, sendo impossível o afastamento da Súmula 231 do STJ, para redução da pena-base aquém do mínimo legal
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada todos os termos restantes da sentença de primeiro grau.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2024.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 19/12/2024